Tribunal: STF
Processo: RE 70441
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PODE IMPETRA-LO A PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL
PELO TRIBUTO, A FIM DE EXIMIR-SE DE ILEGITIMA EXIGÊNCIA FISCAL.
ZONA FRANCA DE MANAUS. REMESSA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. NÃO
INCIDENCIA DO I.C.M. DECISÃO QUE DEU RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO AO
DIREITO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.